Tribunal: TJSP
Processo: 0021191-43.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança. Demanda que tramitou e foi julgada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Recurso ao qual foi dado provimento para declarar nula a sentença, com determinação de produção de prova pericial contábil a fim de apurar o valor devido. Redistribuição dos autos à 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, na qual tramitou

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança. Demanda que tramitou e foi julgada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Recurso ao qual foi dado provimento para declarar nula a sentença, com determinação de produção de prova pericial contábil a fim de apurar o valor devido. Redistribuição dos autos à 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, na qual tramitou pretérita ação declaratória entre as mesmas partes. Demandas de natureza distinta. Alegado cumprimento de sentença não configurado. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021191-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
10a VARA CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, ora
suscitado, para apreciar a demanda. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 29 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021191-43.2019.8.26.0000 -Voto no 1144
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0021191-43.2019.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM Juiz de Direito da 10a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital
SUSCITADO:
MM Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos
INTERESSADO:
Kartum Comércio e Empreendimento Ltda. E Luiz Claudio
Bertolino
VOTO No:
1144
Conflito negativo de competência. Ação de
cobrança. Demanda que tramitou e foi julgada
pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos.
Recurso
ao
qual
foi
dado
provimento para declarar nula a sentença, com
determinação de produção de prova pericial
contábil a fim de apurar o valor devido.
Redistribuição dos autos à 10a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital, na qual
tramitou pretérita ação declaratória entre as
mesmas
partes.
Demandas
de
natureza
distinta. Alegado cumprimento de sentença não
configurado. Conflito conhecido. Competência
do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de
Direito da 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital em
face do MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos,
nos autos da ação de cobrança no 0035701-64.2002.8.26.0224
promovido por “Kartum Comércio e Empreendimentos Ltda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021191-43.2019.8.26.0000 -Voto no 1144
3
Aduz, em suma, que o Juízo Suscitado determinou a redistribuição dos
autos à 10a Vara Cível do Foro Central da Capital, para cumprimento e
liquidação de sentença proferida na demanda que tramitou perante a
10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. No entanto, não se trata da
hipótese invocada, pois a sentença daquele juízo foi anulada.
Acrescenta que a demanda declaratória mencionada pelas partes e que
teria dado ensejo a redistribuição dos autos, já foi julgada há muitos
anos pelo Juízo Sucitante, cujos respectivos autos estão arquivados.
Assim, não vislumbra fundamento legal para a redistribuição daqueles
autos.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 710).
Prestadas as informações (fls.725/732) o Juízo da 10a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, ora suscitado, assevera que os parâmetros para
o cálculo do valor devido foram fixados na sentença proferida pelo Juízo
Suscitante. Esclarece que as normas que vinculam o cumprimento de
sentença ao juízo que a prolatou não existiam no ano de 2002, quando
a demanda de cobrança foi ajuizada. Por esse motivo, o feito foi
processado perante a 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Aduz,
ainda, que em razão da nulidade da sentença proferida na ação de
cobrança abriu-se oportunidade para que todas as questões referentes
às matérias de ordem pública fossem reanalisadas de ofício, a exemplo
da competência. Afirma que o presente processo tem o condão de dar
mero cumprimento aos ditames constantes daquela sentença que, ao
estabelecer critérios de cálculo, nada mais fez do que reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021191-43.2019.8.26.0000 -Voto no 1144
4
existência da obrigação de pagar quantia certa.
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a circunstância de fato que se
caracteriza quando mais de um juízo se dão por competentes (conflito
positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da
mesma ação, manifestada essa divergência nos mesmos autos. Deve
ser dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa
julgar a causa” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito negativo, nos termos do
art. 66, II do Código de Processo Civil, porquanto ambos os juízos se
consideram incompetentes para conhecer e julgar a demanda (fls. 2/3 e
725/732).
Dessume-se dos autos que tramitou perante a 10a Vara Cível do Foro
Central da Capital demanda ajuizada por Luiz Claudio Bertolino em face
de “Kartum Comércio e Empreendimentos Ltda”., com espeque no
compromisso de compra e venda de unidade autônoma, celebrado em
27de março de 1980, cujo objeto era o apartamento no193, do Edifício
Silvana, sito à avenida Monteiro Lobato, no 780, no Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021191-43.2019.8.26.0000 -Voto no 1144
5
Guarulhos.
Foi proferida sentença naqueles autos, fixando as diretrizes para o
cálculo das prestações devidas e do saldo devedor decorrente do
contrato, cujo montante é cobrado na demanda ajuizada no ano de
2002, por “Kartum Comércio e Empreendimento Ltda” em face de Luiz
Claudio Bertolino perante a 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos.
Após regular tramitação do feito perante o Juízo Suscitado, foi proferida
sentença, julgando procedente o pleito e condenando o réu ao
pagamento da quantia de R$ 23.451,15 (vinte e três mil reais,
quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) (fls. 274/277).
Todavia, referida sentença foi anulada pela Superior Instância (fls.
407/410), por reconhecer cerceamento de defesa e a necessidade de
produção de perícia técnica contábil para apurar o quantum debeatur.
Retornando os autos ao Juízo Suscitado, iniciou-se debate acerca da
exatidão dos cálculos elaborados pelo contador e o Juízo da 10a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos acabou por declinar de sua
competência, determinando a redistribuição dos autos à 10a Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital (fls.695/698), dando azo ao
presente conflito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021191-43.2019.8.26.0000 -Voto no 1144
6
Em que pesem os respeitáveis argumentos do Juízo Suscitado, razão
assiste ao Juízo Suscitante.
A pretérita demanda que tramitou perante a 10a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital era meramente declaratória, e não
condenatória, como aquela ajuizada perante a 10a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos.
A propósito da distinção entre a natureza distinta destas demandas,
leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: “A mais simples dessas
situações da vida, que o sujeito lamenta ao demandar em juízo, é a
crise de certeza, representada por dúvidas objetivas criadas no meio
social no tocante a direitos e obrigações ou à existência ou inexistência
ou modo-de-ser de relações jurídicas (p.ex.: o suposto devedor afirma
em público que nada mais deve porque já pagou ou porque nunca foi
devedor, enquanto o outro sujeito afirma que é credor e continua sendo
porque nada recebeu). A tutela jurisdicional adequada para dirimir
essa situação da vida das pessoas, eliminando a incerteza que
incomoda, é aquela que a ordem processual outorga mediante as
sentenças meramente declaratórias. Essas sentenças de mérito
não alteram situações jurídicas nem mandam pagar, entregar,
fazer ou não fazer, e não preparam alguma execução, como faz a
condenatória. Simplesmente afirmam ou negam a existência de
direitos,
obrigações
etc.,
caracterizando,
pois,
a
tutela
meramente declaratória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021191-43.2019.8.26.0000 -Voto no 1144
7
E prossegue: “Outra situação para a qual se busca solução em juízo é a
crise de adimplemento, ou seja, a possível existência de algum direito
insatisfeito porque o sujeito a quem cumpriria adimplir deixou de fazê-
lo e o outro sujeito insiste em receber. Se realmente existir o direito
afirmado pelo autor, será necessário que uma sentença declare
essa existência e com isso chame o obrigado ao adimplemento
sob pena de suportar futura execução. Tal é a função da
sentença condenatória.” (Instituições de Direito Processual Civil, Vol.
I, 7a ed., 2013, São Paulo: Ed. Malheiros, p. 154 - grifo nosso)
Por conseguinte, considerando que a ação que tramitou perante o Juízo
Suscitante não era de natureza condenatória, não se pode cogitar que a
demanda que deu ensejo a este conflito consubstancie cumprimento
daquela antiga sentença.
Não se olvida o recente entendimento doutrinário e jurisprudencial, no
sentido de que, à luz da economia processual decorrente do rito
sincrético do processo, seja possível a execução de uma sentença
declaratória que tenha nítido caráter condenatório.
Contudo, esta não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021191-43.2019.8.26.0000 -Voto no 1144
8
Ad argumentandum tantum, tampouco poder-se-ia imaginar na
possibilidade de prolação de decisões conflitantes, porquanto a primeira
demanda já foi há muito tempo julgada, ex vi do disposto no artigo 55,
§1o do Código de Processo Civil.
Destarte, a ação de cobrança deve tramitar perante o Juízo Suscitado,
perante o qual foi originariamente distribuído o feito.
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 10a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, ora suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA